Tribunal: STF
Processo: HC 249670
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Reinalds Klemps Martins Bezerra, em favor de  Washington de Aquino Nascimento, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 928.778/PB, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal). Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito. 2. No caso, o Tribunal de origem decidiu em consonância com o entendimento pacificado nesta Corte Superior, uma vez que fixou o regime semiaberto com base em fundamentação idônea – existência de circunstância judicial desfavorável –, apta a justificar o recrudescimento do regime prisional. 3. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 7, p. 1)



    O impetrante narra que o paciente foi condenado em primeiro grau à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime semiaberto, como incurso no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal (furto qualificado). A reprimenda foi reduzida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba para 2 anos e 3 meses de reclusão, e pagamento de 18 dias-multa, tendo sido mantido o regime semiaberto. (eDOC 1).



    Entende que a manutenção do regime semiaberto, a despeito da condenação inferior a 4 anos, contraria o disposto no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.



    É o relatório.



    Decido. 



    Conforme acima relatado, o impetrante sustenta a ilegalidade da estipulação do regime semiaberto para o cumprimento da pena, tendo em vista que o paciente, condenado à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão pela prática do crime do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, tem direito a cumprir a pena em regime aberto, conforme estabelecido pelo art. 33 do Código Penal. 



    O Superior Tribunal de Justiça validou a fixação do regime semiaberto pelos seguintes fundamentos:



    “O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in verbis (e-STJ fls. 144/146): [...]



    No caso do autos, o Tribunal local decidiu em consonância com o entendimento pacificado nesta Corte Superior, uma vez que fixou o regime semiaberto com fundamentação idônea – existência de circunstância judicial desfavorável –, apta a justificar o recrudescimento do regime prisional. 



    Ademais, "embora preenchido o requisito objetivo necessário à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o benefício não se revela adequado à espécie, pois reconhecida circunstância judicial desfavorável [...], situação bastante a afastar o requisito subjetivo descrito no art. 44, III, do Código Penal" (AgRg no AREsp n. 1.949.332/DF, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe de 25/3/2022)”. (eDOC 7, p. 3-4)



    O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba reduziu a pena privativa de liberdade, mas manteve o regime inicial semiaberto, ao fundamento de que o réu ostenta uma circunstância judicial negativa apta, por si só, a permitir o início do cumprimento da pena em regime mais gravoso. Transcrevo, a propósito, excertos do voto condutor do acórdão do TJ/PB:



    “Prosseguindo, vê-se que, com relação ao presente acusado, também é de se conceder ordem de habeas corpus de ofício para redimensionar da pena de Washington de Aquino Nascimento. 



    Nesse norte, na primeira fase da dosimetria, considerando a ausência de previsão legal a respeito, filio-me ao entendimento jurisprudencial de que se deve utilizar, para cada circunstância judicial valorada negativamente, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o delito em questão. 



    Na hipótese em apreço, restando apenas 1 (uma) circunstância judicial valorada negativamente, e, ainda, considerando que a pena do art. 157 do Código Penal é de “reclusão, de dois a oito anos, e multa”, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses, de reclusão.



    Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal). Logo, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto), resta arbitrada a pena em 2 (dois) anos e 3 (três) meses, de reclusão. 



    Na terceira fase, ante a ausência de causa de diminuição e/ou aumento da pena, resultou o quantum definitivo em 2 (DOIS) ANOS E 3 (TRÊS) MESES, DE RECLUSÃO. 



    A pena de multa, em observância ao princípio do non reformatio in pejus, deve ser mantida em 18 (dezoito) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.



    O regime para cumprimento inicial de pena privativa de liberdade, tendo em vista haver circunstância judicial negativada, deve ser mantido no semiaberto, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal”. (eDOC 4, p. 14-15)



    Sobre a matéria, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não resulta tão somente de seu quantum, mas também das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a que faz remissão o art. 33, § 3º, do mesmo Código. Por outro lado, esta Corte reconhece que uma única circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS (...) PACIENTE CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – RECONHECIMENTO, PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO CONDENADO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (HC 164483 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje. 3.2.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO INC. III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 164.716-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16.8.2019)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. ART. 59 DO CP. ORDEM DENEGADA”. (HC 107.654, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.10.2011)



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: HC 242.146, de minha relatoria, Dje. 7.6.2024; HC 242.775, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje. 21.6.2024; HC 242.661, Rel. Min. Luiz Fux, Dje. 18.6.2024; RHC 241.851, Rel. Min. Edson Fachin, Dje. 18.06.2024; HC 242.657, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje. 17.6.2024.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente